Tribunal: TJSP
Processo: 2026138-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026138-72.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante WILSON RAMOS DE OLIVEIRA, é agravado VOLKSWAGEN DO BRASIL
IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026138-72.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.563
2
Agravo Interno Cível
Processo no: 2026138-72.2020.8.26.0000/50001
No de 1a Instância: 0015661-49.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível )
Agravante:Wilson Ramos de Oliveira
Agravado: Volkswagen do Brasil ind. de Veículos Automotores Ltda.
Voto n. 20.563
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento
manejado contra sentença – Decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por inadmissível –
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade por cuidar-se de
erro inescusável - – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática de fls.
06/10, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível já
que interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença
e determinou o arquivamento do incidente.
Sustenta o agravante que o recurso interposto foi correto,
expressamente previsto no § 1o, do artigo 203 do CPC/2015, pois não foi
proferida sentença, com ou sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos
485 e 487 do Código de Processo Civil, pondo fim à fase de conhecimento e
de execução, mas apenas decisão interlocutória que, mesmo com cunho
decisório, apenas determinou o arquivamento dos autos sem a resolução da
ação com ou sem analise de mérito, não havendo, ainda, fundamento legal
indicado pelo magistrado que implique na concepção de que foi proferida
sentença, cabendo, por outro lado, a aplicação do princípio da fungibilidade,
pois o agravante não agiu com má-fé ao interpor o recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026138-72.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.563
3
instrumento.
Pleiteia a reforma da decisão para que o agravo de
instrumento seja conhecido ou, subsidiariamente, a aplicação do Princípio da
Fungibilidade, eis que induzido em erro pelo Juízo, pois não há no dispositivo
da decisão impugnada a aplicação dos artigos 485 ou 487 do Código de
Processo Civil.
Não foi apresentada resposta (fls. 08).
É o Relatório.
O recorrente interpôs agravo de instrumento contra a
decisão reproduzida às fls. 249/250 que, reconheceu a perda do objeto do
cumprimento de sentença, pela alteração do plano de saúde, de autogestão
gerido e administrado pela Volkswagen, que foi encerrado, para outro
Operado pela Bradesco Mediservice, para quem foi transferida toda a carteira
de empregados ativos e inativos, e determinou o arquivamento do incidente.
Contudo, a decisão agravada é sentença e não decisão
interlocutória, uma vez que colocou fim ao cumprimento de sentença, sendo
inequívoco o fundamento jurídico que dispensava a indicação do dispositivo
legal.
É expresso o § 1o do art. 203 do CPC/2015 que:
"sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução".
Em conformidade com o art. 1.009 do CPC/2015, a
sentença, ainda que resolva questão incidente, é recorrível, na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026138-72.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20.563
4
integralidade, por meio de apelação, e assim já era no direito processual
anterior.
Não é de aplicar-se o Princípio da Fungibilidade, pela
inescusabilidade do equívoco.
Também chamado de Princípio do Maior Favor
Generalizado ou da Fungibilidade das Interposições, era expresso quanto à
possibilidade o art. 810 do CPC revogado de 1939, no sentido de que: “salvo
a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela
interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à
Câmara, ou turma, a que competir o julgamento”.
Pontes de Miranda1 comentando-o enumera como hipóteses
de má-fé: “a) usar do recurso impróprio de maior prazo, por ter perdido o
prazo do recurso cabível; b) valer-se do recurso de maior devolução para
escapar à coisa julgada formal; c) protelar o processo, como se lança mão do
recurso mais demorado; d) provocar apenas divergência na jurisprudência
para se assegurar, depois, outro recurso”, e que se trata de erro grosseiro:
“quando a lei é explícita, ainda que recente”, ou quando é contra a
jurisprudência assente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentário ao código de processo civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Revista Forense,
1949, p.43